Tribunal: TJSP
Processo: 1031605-11.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS LOCATÍVOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Descabimento. Título executivo existente. Hipótese legal de suspensão do processo nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Arquivamento do feito até a observância de alguma das hipóteses do art. 924 da legislação adjetiva. SENTENÇA ANULADA. Provimento por motivo diverso.

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS LOCATÍVOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Descabimento. Título executivo existente. Hipótese legal de suspensão do processo nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Arquivamento do feito até a observância de alguma das hipóteses do art. 924 da legislação adjetiva. SENTENÇA ANULADA. Provimento por motivo diverso. RECURSO PROVIDO.